Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-96.2015.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção – Mérito - Invalidez afastada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Dano corporal não comprovado – Diferença de indenização securitária indevida – Precedentes – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade da justiça.
(TJSP; Apelação Cível 1000279-96.2015.8.26.0695; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Nazaré Paulista

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Insurgência do segurado – Preliminar de cerceamento de direito de instrução rejeitada – A prova pericial se mostrou bem elaborada e esclarecedora, calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária sua renovação ou mesmo complementação – Mérito - Invalidez afastada pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Insurgência do segurado – Preliminar de cerceamento de direito de instrução rejeitada – A prova pericial se mostrou bem elaborada e esclarecedora, calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária sua renovação ou mesmo complementação – Mérito - Invalidez afastada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Dano corporal não comprovado – Diferença de indenização securitária indevida – Precedentes – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000279-
96.2015.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante MARCOS
ANTONIO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000279-96.2015.8.26.0695 - Voto no 3115
2/5
CSA
Apelação Cível no 1000279-96.2015.8.26.0695
Apelante: Marcos Antonio Lopes
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Comarca: Nazaré Paulista - Vara Única
Juiz de Direito: Leonardo Manso Vicentin
Número de origem: 1000279-96.2015.8.26.0695
VOTO No 3115
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
INDENIZAÇÃO Improcedência Insurgência do segurado
Preliminar de cerceamento de direito de instrução rejeitada A
prova pericial se mostrou bem elaborada e esclarecedora, calcada
em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária sua
renovação ou mesmo complementação
Mérito - Invalidez
afastada pela perícia médica judicial
Laudo conclusivo,
imparcial e bem fundamentado que não foi combatido
cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e
tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova

Dano corporal não comprovado
Diferença de indenização
securitária indevida – Precedentes
Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade da
justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Antônio
Lopes (fls. 452/468) contra a respeitável sentença de fls. 446/449 que, nos autos de ação de
cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
julgou improcedente o pedido indenizatório formulado.
Requer o apelante, preliminarmente, a anulação da sentença para
realização de nova perícia ou complementação. No mérito, busca a inversão do julgado,
alegando, em síntese, ser portador de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de
trânsito que justificam o pagamento da indenização securitária pretendida.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000279-96.2015.8.26.0695 - Voto no 3115
3/5
CSA
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 282).
Contrarrazões a fls. 472/476.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeito, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença. Não
se vislumbra qualquer vício ou irregularidade que possam comprometer, ainda que
minimamente, a eficácia do julgado monocrático.
A perícia judicial se mostrou bem elaborada e esclarecedora,
calcada em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária sua renovação ou
mesmo complementação.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Marcos Antônio Lopes
em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da
qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária, em razão de
sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
Realizada a perícia médica pertinente, sobreveio o laudo de fls.
396/402, complementado a fls. 420/421.
O expert responsável, confrontando os antecedentes pessoais com
os exames médicos realizados, constatou que o segurado foi vítima de acidente de trânsito
em decorrência do qual sofreu fratura distal do rádio esquerdo, que, todavia, evoluiu sem
deixar dano corporal causador de limitação de mobilidade e/ou prejuízo funcional, não
havendo invalidez a ser reconhecida com base na Tabela DPVAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000279-96.2015.8.26.0695 - Voto no 3115
4/5
CSA
O laudo médico pericial, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado,
consubstanciando-se em exames físico, clínico e complementar, de modo que deve ser
acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo. Ademais, não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente
técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova.
Como se observa, a prova técnica judicial, de maneira convincente,
afastou a invalidez do interessado.
O apelante, portanto, não se desincumbiu de provar os fatos
constitutivos de seu direito, consoante lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.

Dessa forma, não merece acolhida a apelação, uma vez que, para o
pagamento do seguro DPVAT, faz-se imprescindível, além da existência do nexo de
causalidade, a efetiva comprovação de dano físico incapacitante. A ausência de quaisquer
destes requisitos desautoriza a reparação pela seguradora.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Apelo do autor -
Preliminar de cerceamento de prova - Rejeição - Pedido de nova perícia
- Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de
omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados -
Invalidez permanente não caracterizada - Laudo pericial que atesta
ausência de invalidez - Indenização inexigível - Apelação desprovida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000386-14.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
“Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Acidente de
trânsito. Fratura de fêmur. Laudo pericial que afastou qualquer sequela
incapacitante no tocante ao autor. Indenização securitária indevida.
Irrelevância da existência de relatório médico com conclusão diversa,
produzido em data desconhecida e sem o crivo do contraditório.
Sentença de improcedência confirmada. Apelação do autor desprovida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005835-35.2015.8.26.0451;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000279-96.2015.8.26.0695 - Voto no 3115
5/5
CSA
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020;
Data de Registro: 08/05/2020)
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT)

Inexistência de incapacidade do autor, conforme conclusão de perícia
médica idônea e imparcial
Improcedência do pedido - Sentença
mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1023907-
90.2014.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017)
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da sentença
recorrida é a medida que se impõe.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado
da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da
justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator